Tribunal: TJMT
Processo: 1004865-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004865-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.729.226/0001-93 (AGRAVANTE), FRIGORIFICO NOVA CARNE LTDA - CNPJ: 12.535.318/0001-56 (AGRAVANTE), Juizo da 4 Vara Civel da Comarca de Rondonopolis (AGRAVADO), GM CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 37.181.337/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FASE INICIAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DA ADMINISTRADORA JUDICIAL – EXCESSIVIDADE – PERTINENTE A REDUÇÃO ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUANDO O MAGISTRADO TERÁ NOÇÃO DA COMPLEXIDADE DOS TRABALHOS A SEREM DESEMPENHADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Constatada a excessividade dos honorários da Administradora Judicial fixados na fase inicial da recuperação judicial, pertinente sua redução até a homologação do plano de recuperação judicial, quando, então, será fixada pelo MM. Juiz da causa nova remuneração com base na complexidade dos trabalhos a serem desempenhados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022